Tribunal: TJDFT
Processo: 0701094-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701094-96.2025.8.07.0000 RECORRENTES: DALIA DA ROCHA CUNHA, DOMINGAS DA ROCHA LACERDA, OTONIEL MUNIZ DA ROCHA, HERBERT DE SOUZA BARBOSA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, nos autos de liquidação provisória de sentença, declinou da competência e determinou a remessa do processo para uma das Varas Cíveis da Comarca de Riachão das Neves/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão se refere à competência territorial para o processamento e julgamento da liquidação provisória de sentença, considerando a sede da parte agravada e a alegação de que o juiz não pode declinar de ofício da competência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A eleição de foro deve respeitar os limites legais para não sobrecarregar a organização judiciária e garantir a celeridade jurisdicional. A Lei no 14.879/2024 prevê que a eleição de foro só produz efeito quando guarda pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação. No caso, o ajuizamento da demanda no Distrito Federal caracteriza abuso do direito de ação. 4. A jurisprudência deste e. TJDFT e do STJ reforça que a escolha aleatória do foro configura abuso de direito e viola o Princípio do Juiz Natural e a organização judiciária. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: “A escolha aleatória do foro configura abuso de direito e justifica a declinação de competência de ofício, em conformidade com a Lei no 14.879/2024 e a jurisprudência pertinente.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 53, III, “a”; Lei no 14.879/2024. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1706568, 07070280620238070000, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1713270, 07104699220238070000, Rel. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível. Os recorrentes alegam violação aos artigos 46, caput e §1o, 53, inciso III, alínea "a", 516, parágrafo único, e 781, inciso I, todos do Código de Processo Civil e ao enunciado 33 da Súmula do STJ, sustentando que a ação foi proposta em Brasília/DF, foro da sede administrativa da parte recorrida, com fundamento nas regras gerais de competência e na faculdade conferida aos beneficiários de ações coletivas. Argumentam que, tratando-se de competência relativa, o magistrado não poderia declinar de ofício. Asseveram, ainda, que a escolha do foro do domicílio do réu (Brasília/DF) não pode ser considerada abusiva nem aleatória. Nesses aspectos, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJMG. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao apelo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 77740042). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 53, inciso III, alínea "a", do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas partes recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 77740042. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021